Tribunal: TJES
Processo: 5002091-25.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-25.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: ESTER DE FREITAS MARQUES
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sem redução para R$ 3.500,00,

eis que restou

demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante a queda da autora do ônibus e os transtornos causados, como lesões, e se trata de valor razoável
.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002091-25.2019.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RECORRIDO: ESTER DE FREITAS MARQUES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente modificada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO PROVOCADA POR FECHAMENTO PRECOCE DA PORTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Pretende a recorrente modificação da sentença vergastada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, s.m.j., seja diminuído o valor da indenização arbitrada a título de danos morais.

2. Conforme bem salientou-se na sentença de piso
: “o vídeo acostado pela requerida (ID - 3421865) comprova que, de fato, houve a queda ao desembarcar do coletivo, sendo possível perceber, que as portas iniciam seu fechamento antes que a autora terminasse de desembarcar, fato que ocasionou sua queda no calçamento”.

3. Dessarte, o documento de ID - 2771980 comprova que a autora passou por atendimento médico no dia dos fatos, com quadro de dor no joelho, sofrendo lesões, permanecendo afastada do trabalho por 02 (dois) dias. Deste modo, vê-se que o juízo
a quo
examinou de forma acertada os aspectos da lide, trazendo fundamentação clara e convincente em sua sentença, de modo que corretamente decidiu pela existência de dano moral indenizável em favor da autora, ora recorrida.

4.

Derradeiramente
, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 15.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar R$3.500,00.

5. Assim, sopesando a situação vivenciada pela recorrente, a condição econômica de ambas as partes e as repercussões do ato ilícito, reputo necessário reduzir os danos morais à quantia de R$5.000,00, valor bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 3.500,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.